Tribunal: TJMT
Processo: 1021682-11.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021682-11.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 06.016.401/0001-16 (EMBARGANTE), AMW AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.147.398/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE REGISTRO PARA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO – BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao RAI nº 1021682-11.2023.8.11.0000, manejado pela ora embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BENS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE REGISTRO PARA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO – BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, mesmo após o período de blindagem, deve ser flexibilizada a regra estabelecida pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permitindo a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.

A transferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no cartório competente.”
(Id. 204894162)

Em suas razões, de Id. 206807161, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que a decisão não considerou que os imóveis de matrículas nº 567, 2.000, 2.103 e 126.476, foram integralizados ao patrimônio da Recuperanda AMW Agropecuária antes do pedido de recuperação judicial, nos anos de 2015/2016, portanto, integrando a propriedade das recuperandas.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que os imóveis de matrículas nº 567, 2.000, 2.103 e 126.476, foram integralizados ao patrimônio da Recuperanda AMW Agropecuária antes do pedido de recuperação judicial, nos anos de 2015/2016, portanto, integrando a propriedade das recuperandas.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui levantadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Por fim, o agravante aduz a impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão que declarou a essencialidade dos bens imóveis de matrícula 567, 2.000, 2.103 e 126.476, sob o fundamento de que são bens de propriedade dos sócios das agravadas.

Em detida análise dos autos, tenho que lhe assiste razão. É assim, porque, quando da manifestação do administrador judicial na origem (Id. 120726186), este consignou:

“Os imóveis cuja titularidade da propriedade dos sócios das devedoras são aqueles de matrículas nº 567 e 2000 do CRI de Pedra Preta – MT; de matrícula 2103 do CRI de Santo Antônio do Leverger; e o de matrícula 126.476 (anterior 3258) do CRI de Rondonópolis – MT.

Em primeiro momento tais imóveis seriam desconsiderados tendo em vista a não vinculação ao patrimônio das empresas devedoras, entrentanto, ao analisar a documentação constante dos autos, é possível constatar que os imóveis que ainda se encontram em nome das pessoas físicas dos sócios das devedoras, foram utilizados para integralização do capital social da empresa AMW AGROPECUÁRIA ainda nos anos de 2015/2016,conforme se tira do contrato social e suas alterações anexados no presente caderno processual - (IDs. 9694166 e 1443103 e ss).

Portanto, conforme demonstrado todos os imóveis são de propriedade das empresas recuperandas, ainda que não efetivada a regularização da transferência nos respectivos CRI ́s.

Entretanto, a transferência de propriedade do imóvel, mesmo que utilizado para integralização do capital social, em atenção ao disposto no art. 1.245 do Código Civil, igualmente, somente se perfectibiliza com a devida anotação perante o Cartório de Registro de Imóveis, sendo certo que o mero registro da integralização do capital (registro do contrato social) perante a Junta Comercial, por si só, não supre o registro cartorário e não serve de comprovação da transferência de titularidade da propriedade do bem imóvel sobre o qual recai a determinação da penhora.

No caso dos autos, as agravadas não providenciaram o devido registro da transferência de propriedade dos imóveis de matrículas nº 567, 2.000, 2.103 e 126.476, junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo, portanto, os sócios (Antonio Miguel e Eva Terezinha) como proprietárias do bem.

Com efeito, não tendo ocorrido a transferência de propriedade dos imóveis, não há como estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.

A propósito, já decidiu o c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE TERCEIRA, DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO EXECUTIVA QUE RECAIU SOBRE TRÊS IMÓVEIS, OBJETO DE INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM RELAÇÃO A DOIS IMÓVEIS. BENS QUE NÃO FORAM INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E TAMPOUCO ENCONTRAM-SE EM SUA POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE UM DOS IMÓVEIS APÓS A AVERBAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial. De igual modo, a inscrição do ato constitutivo com tal disposição contratual, no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, não se presta a tal finalidade. 1.1 A integralização do capital social da empresa pode se dar por meio da realização de dinheiro ou bens móveis ou imóveis , havendo de se observar, necessariamente, o modo pelo qual se dá a transferência de titularidade de cada qual. Em se tratando de imóvel, como se dá no caso dos autos, a incorporação do bem à sociedade empresarial haverá de observar, detidamente, os ditames do art. 1.245 do Código Civil, que dispõe: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 1.2 O registro do título translativo no Registro de Imóveis, como condição imprescindível à transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos, propugnada pela lei civil, não se confunde, tampouco pode ser substituído para esse efeito, pelo registro do contrato social na Junta Comercial, como sugere a insurgente. 1.3 A inscrição do contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das Juntas Comercias, destina-se, primordialmente, à constituição formal da sociedade empresarial, conferindo-se-lhe personalidade jurídica própria, absolutamente distinta dos sócios dela integrantes. 2. Explicitado, nesses termos, as finalidades dos registros em comento, pode-se concluir que o contrato social, que estabelece a integralização do capital social por meio de imóvel indicado pelo sócio, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, não promove a incorporação do bem à sociedade; constitui, sim, título translativo hábil para proceder à transferência da propriedade, mediante registro, perante o Cartório de Registro de Imóveis em que se encontra registrada a matrícula do imóvel. 3. Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse. Especificamente em relação aos imóveis, objeto das Matrículas n. 90.219 e 90.220, a recorrente não ostenta a qualidade de proprietário, tampouco de possuidor, conforme expressamente consignou o Tribunal de origem, o que evidencia sua ilegitimidade ativa ad causam. 4. A transferência da propriedade de bem imóvel rural (de Matrícula n. 1.129) à sociedade empresária recorrente deu-se em momento posterior à averbação da ação executiva no Registro de Imóveis, de que trata o art. 615-A, do CPC/1973, a ensejar a presunção absoluta de que tal alienação deu-se em fraude à execução, afigurando-se de toda inapta à produção de efeitos em relação ao credor/exequente. 5. Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 1743088 PR 2017/0251311-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)”.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024